Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-47.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
* Declaratória – Dívida prescrita e declarada inexigível – Fixação dos honorários por equidade - Reapreciação nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil - Juízo de retratação, em face do decidido nos Recursos Especiais nos 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP - Matéria objeto do Repetitivo no 1.076 - Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor provido.*